Tribunal: TJDFT
Processo: 0733003-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733003-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LA BELLE MAISON PERSONNALISEE AGRAVADO: ALESSANDRA DUARTE DE FREITAS BANDEIRA DECISÃO O ofício oriundo do Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras informa que foi proferida sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo conforme o art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil (id 62863067 e 62863068). A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator